Tribunal: TJMT
Processo: 1029454-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029454-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem Público]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - CNPJ: 15.073.364/0001-79 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA JUNIOR - CPF: 048.659.071-22 (ADVOGADO), MARIANA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 042.933.771-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Homologação de avaliação judicial de imóvel. Fixação de preço mínimo e designação de leilão. Preliminar de admissibilidade rejeitada. Divergência entre laudos técnicos. Fundada dúvida sobre o valor do bem. Determinada reavaliação simplificada. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que homologou avaliação judicial de imóvel penhorado, fixou preço mínimo para leilão e determinou o prosseguimento da execução.

2.
A agravante sustentou que a avaliação não refletiria o valor de mercado, apresentou laudo particular divergente e requereu nova avaliação judicial, com efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Divergência entre avaliações do imóvel penhorado e existência de fundada dúvida quanto ao valor atribuído para fins de alienação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão agravada tem efeitos imediatos e admite agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5.
Os laudos apresentados divergem significativamente, revelando dúvida fundada sobre o valor do bem.

6.
A existência de divergência tecnicamente fundamentada caracteriza fundada dúvida sobre o valor do bem, nos termos do art. 873, III, do CPC.

7.
É desnecessária perícia ampla. Basta reavaliação simplificada com critérios objetivos para fixar valor atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A divergência relevante entre avaliações do imóvel penhorado, ainda que sem alegação de erro material ou má-fé, configura fundada dúvida e autoriza nova avaliação, nos termos do art. 873, III, do CPC. 2. A nova avaliação pode ser realizada de forma simplificada, com critérios objetivos e prazo reduzido, sempre que suficientes para garantir valor adequado à expropriação.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, parágrafo único, e 873, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1012126-14.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Auto Posto
São Cristóvão Ltda. contra decisão nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000002-32.1992.8.11.0013, que homologou a avaliação do imóvel penhorado no montante de R$ 436.711,13 (id. 199461920), fixou o preço mínimo em 60% desse valor (R$ 262.026,67) e determinou o prosseguimento da execução com designação de leilão.

Sustenta a agravante que a avaliação homologada não refletiria o valor de mercado e teria sido meramente reiterativa do patamar apurado em 2021/2022, apesar da juntada de laudo particular de 31/08/2023 estimando o bem em R$ 830.000,00; afirma risco de alienação por preço vil diante do piso de 60% e requer nova aferição do valor por avaliador judicial, com a atribuição de efeito suspensivo para obstar a hasta até o julgamento do recurso.

O pedido de
efeito suspensivo
foi deferido (id.
310981380
).

A agravada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a inadequação do agravo à luz do art. 1.015 do CPC e, no mérito, defendendo a presunção de acerto da avaliação do oficial de justiça (
arts
. 870, 872 e 873 do CPC) e a inexistência de erro, dolo ou dúvida fundada a justificar nova avaliação, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravada alega a inadmissibilidade do recurso, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, mesmo após sua flexibilização pelo Tema 988 do STJ. Sustenta que não há prejuízo imediato, pois a avaliação poderá ser impugnada após a apresentação do laudo e da metodologia, como ocorreria com outro avaliador.

A decisão impugnada, contudo, vai além de mero despacho ou ato instrutório
, pois, h
omologou a avaliação do bem penhorado em R$ 436.711,13, fixou preço mínimo de 60% e determinou o leilão, com efeitos concretos e imediatos de expropriação
patrimonial
.

Nessas hipóteses, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, justamente para evitar que o controle jurisdicional se torne
inócuo
quando postergado para a apelação.

Inclusive,
a
concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o leilão até o julgamento colegiado, já evidencia o risco processual e a plausibilidade do direito, confirmando a adequação da via eleita.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória em execução, com efeitos concretos e imediatos,
apta a ensejar
a alienação judicial de bens e dano
irreversível
, circunstância que legitima a recorribilidade pela via do agravo de instrumento.

Rejeito, assim, a preliminar de inadmissibilidade e conheço do recurso.

V

O

T

O
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em saber se a avaliação homologada é tecnicamente suficiente para lastrear a expropriação. O histórico revela que
o laudo pericial judicial
concluído em 01/02/
2022, fixou o valor total do imóvel em R$ 436.711,13, considerando terreno de 8.830 m2 e benfeitorias de 333,95 m2.

Em janeiro de 2024, foi realizada nova avaliação pelo Oficial de Justiça, que apurou o valor de R$ 235.000,00 (
id.
138223451
). Superadas as questões processuais, procedeu-se à terceira avaliação (
id.
199461920), a qual retomou o valor de R$ 436.711,13. Na sequência, a decisão
ora agravada
homologou o laudo, fixou o preço mínimo em 60% (R$ 262.026,67) e determinou a designação de leilão.

A insurgência não imputa dolo ao avaliador nem aponta erro técnico, mas se apoia no laudo particular de 31/08/2023 (id. 128398474), elaborado com memória de cálculo e método comparativo,
já utilizado para
contesta
r
a perícia de 2021/2022 e requer nova avaliação, constituindo impugnação tecnicamente instruída, suficiente para justificar o controle do preço de referência, ainda que sem alegação de erro material ou má-fé.

O feito revela variação relevante nos valores de referência, em direções opostas. A perícia judicial de 2021/2022 fixou o imóvel em R$ 436.711,13, enquanto a avaliação do Oficial de Justiça em janeiro
/
2024 apurou R$ 235.000,00 (
id.

138223451
). O laudo particular de 31
/08/2023
estimou R$ 830.000,00, e a terceira avaliação (
id.
199461920) retomou o valor original de R$ 436.711,13, posteriormente homologado pela decisão agravada, que também fixou preço mínimo em 60%, correspondente a R$ 262.026,67.

O decurso do tempo não autoriza presumir valorização ou desvalorização, mas a divergência entre avaliações em datas distintas, somada à iminência da alienação, revela dúvida fundada sobre a suficiência do preço de referência. A aferição precisa
atende
tanto à efetividade da execução quanto ao princípio da menor onerosidade do devedor.

Assim,
a
discrepância entre os valores, independentemente do sentido, caracteriza hipótese de reavaliação nos termos do art. 873, I
I
I, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. DISCREPÂNCIA DE VALORES. FUNDADA DÚVIDA. NOVA PERÍCIA. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação de imóvel penhorado. O agravante sustenta que o laudo judicial desconsiderou características relevantes do bem, omitiu benfeitorias, apresentou metodologia obscura e diverge significativamente de laudo técnico particular e do valor venal fornecido pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a divergência substancial entre o valor fixado na avaliação judicial e os valores constantes de laudo técnico particular e certidão do valor venal configura fundada dúvida a justificar a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual admite nova avaliação quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação (CPC, art. 873, III).

4. A significativa discrepância entre os valores apresentados — judicial (R$ 2.916.300,30), particular (R$ 7.099.898,21) e venal (R$ 7.868.183,40) — configura, por si só, elemento suficiente para gerar fundada dúvida quanto à adequação da avaliação realizada.

5. A jurisprudência reconhece que, em tais hipóteses, é necessária nova perícia técnica para garantir justa valoração do bem, sobretudo quando há indícios de subavaliação e ausência de critérios claros na elaboração do laudo.

(...)

(N.U 1012126-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)

Entretanto, em execução que perdura há décadas, a reabertura de ampla perícia mostra-se desproporcional frente ao objetivo limitado de atualizar o preço de referência. O caso exige apenas ajuste de calibre, sendo suficiente uma verificação técnica breve e atual, capaz de reduzir a incerteza antes da alienação.

Essa finalidade pode ser atendida por reavaliação simplificada, realizada por oficial de justiça diverso, em prazo breve e com critérios objetivos, consistentes em fotos recentes, conferência de metragem, valor venal atualizado, breve descrição do estado do bem e comparação com imóveis similares da região. Esses elementos bastam para fundamentar o valor a ser levado à praça, de modo que apenas os atos expropriatórios dependentes desse parâmetro, especialmente a hasta, aguardem a verificação.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar reavaliação simplificada do imóvel penhorado, a ser feita por oficial de justiça diverso, em prazo exíguo, com critérios objetivos
como
registro fotográfico atual, conferência de metragem, valor venal vigente, breve descrição do estado do bem e comparação com imóveis similares da região. Ficam suspensos apenas os atos expropriatórios dependentes do valor, especialmente o leilão, prosseguindo os demais atos da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025